Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-73.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso e cancelamento de voo – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento das condenações,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso e cancelamento de voo – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento das condenações, ou, subsidiariamente, redução do "quantum" indenizatório por dano moral arbitrado pelo juízo singular – Descabimento – Hipótese em que a companhia área responde objetivamente por problemas técnicos na aeronave, uma vez que configuram fortuito interno, estando inseridos no risco da atividade desenvolvida – Os autores foram realocados em voo que partiu no dia seguinte ao originalmente contratado, impedindo um dos requerentes a honrar compromisso profissional, pelo qual receberia R$ 1.580,00 – Dano material comprovado – Ademais, a situação narrada supera o mero aborrecimento, uma vez que, além da repercussão na esfera profissional de um dos requerentes, os autores não receberam assistência material correspondente a alimentação e o voo em que foram realocados sofreu novo atraso – Dano moral configurado – O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo singular (R$ 7.500,00 para cada autor) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010033-73.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados THÁCIA MARTINS
MACHADO e IGOR RODRIGUES PEREIRA MACHADO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
Voto no 25.284
Apelação Cível no 1010033-73.2018.8.26.0625
Comarca: Taubaté - 5a Vara Cível
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelados: Thácia Martins Machado e Igor Rodrigues Pereira Machado
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Contrato de transporte aéreo
Atraso e
cancelamento de voo Sentença que julgou procedentes os
pedidos formulados pelos autores, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para
cada autor Insurgência da ré Pretensão de afastamento
das condenações, ou, subsidiariamente, redução do
“quantum” indenizatório por dano moral arbitrado pelo
juízo singular
Descabimento
Hipótese em que a
companhia área responde objetivamente por problemas
técnicos na aeronave, uma vez que configuram fortuito
interno,
estando
inseridos
no
risco
da
atividade
desenvolvida Os autores foram realocados em voo que
partiu no dia seguinte ao originalmente contratado,
impedindo um dos requerentes a honrar compromisso
profissional, pelo qual receberia R$ 1.580,00
Dano
material comprovado Ademais, a situação narrada supera
o mero aborrecimento, uma vez que, além da repercussão na
esfera profissional de um dos requerentes, os autores não
receberam
assistência
material
correspondente
a
alimentação e o voo em que foram realocados sofreu novo
atraso Dano moral configurado O valor da indenização
por dano moral arbitrado pelo juízo singular (R$ 7.500,00
para cada autor) é adequado aos fins colimados Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reparação civil por
danos materiais e morais”, ajuizada por THÁCIA MARTINS MACHADO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
IGOR RODRIGUES PEREIRA MACHADO contra TAM LINHAS AÉREAS
S/A, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, “para o fim de
condenar a requerida a pagar aos demandantes (1) como ressarcimento de
dano material, a quantia de R$ 1.580,00, atualizada pelos índices do
INPC/IBGE constantes da 'tabela prática' divulgada periodicamente pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo desde 19/03/2018 e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês contados da data da citação; (2) o valor de
R$ 15.000,00, a título de indenização pelos danos morais, montante que
será atualizado desde esta data (pelos mesmos índices) e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês contados da citação.” (fls.208/221).
Recorre a ré. Preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, sob o argumento de que houve a prolação de sentença sem que
fosse produzida a prova oral por ela pretendida. Destaca que o depoimento
pessoal “é o meio de prova destinado a fazer interrogatório das partes no
curso do processo, com a dúplice finalidade de provocar a confissão da
parte e esclarecer os fatos discutidos na causa, servir como meio de prova,
mas, precipuamente, como instrumento pelo qual o Juiz para elucidar ou
esclarecer situações que se lhe apresentam no processo e que ele repute
importantes para a decisão da causa” (fl. 238). No mérito, defende a
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que a aeronave que
operaria o voo contratado pelos autores passou por manutenção não
programada, razão pela qual os requerentes foram realocados em voo
realizado no dia seguinte. Destaca que não praticou ato ilícito, uma vez que
o cancelamento se deu por caso fortuito, ou força maior, o que configura
excludente de responsabilidade. Acrescenta ter prestado toda a assistência
necessária aos autores. Salienta que a segurança dos passageiros e da
tripulação foi priorizada, não podendo ser responsabilizada pelo
cancelamento justificado do voo. Menciona que não restou demonstrado o
dano moral alegado pelos autores. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório arbitrado pelo juízo singular. Por fim, pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais, sob o argumento de que, em razão da caracterização de caso
fortuito, ou força maior, não tem o dever de indenizar os requerentes.
Acrescenta que os autores não lograram comprovar os prejuízos alegados,
além de ter havido a efetiva prestação dos serviços contratados. Alega,
ainda, que não há demonstração inequívoca de que o autor tenha deixado
de ganhar a quantia indicada, assim como o fato de outro profissional “tê-lo
substituído na aplicação de anestesia não significa que, posteriormente, o
Apelado tenha substituído referido profissional 'cobrindo-o' mutuamente” (fl.
256).
Recurso recebido e contrariado (fls. 268/289).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Os autores narraram, na petição inicial, que adquiriram 4
passagens aéreas da companhia ré, para eles e seus filhos menores, para
voo entre João Pessoa (PB) e Guarulhos (SP), no dia 18/03/2018, com
partida programada para as 16h. Afirmaram ter comparecido ao aeroporto
no horário exigido pela companhia aérea e realizado o check-in. Alegaram
que, no entanto, a decolagem da aeronave atrasou em virtude de problemas
técnicos e, após longa espera, os passageiros foram liberados para acessar
o saguão do aeroporto, em virtude de manutenção inesperada na aeronave.
Acrescentaram que, mesmo após aproximadamente 4 horas no saguão do
aeroporto de João Pessoa (PB), a companhia ré continuava negando aos
passageiros os direitos de informação, alimentação e acomodação,
limitando-se a informar que a aeronave estava passando por manutenção e
que o voo não seria cancelado. Mencionaram que, após excitação dos
passageiros, a requerida decidiu cancelar o voo e fornecer acomodação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
todos. Destacaram que foram direcionados ao “Hotel Verde Green” e
realocados em voo que partiria no dia seguinte, 19/03/2018, às 10h.
Ainda segundo consta da exordial, os requerentes
sustentaram ter chegado ao hotel por volta das 21h30, após cerca de 5
horas e 30 minutos do horário previsto para a partida da aeronave.
Argumentaram que não lhes foi fornecido qualquer tipo de alimentação.
Aduziram que, no dia seguinte, o voo para o qual haviam sido realocados
sofreu atraso de 2 horas e 30 minutos. Relataram que o voo finalmente
partiu após as 12h do dia 19/03/2018, “sem qualquer suprimento, não sendo
oferecido qualquer alimentação para os consumidores, sendo certo que a
aeronave somente pousou no aeroporto de Guarulhos após as 15:00” (fl.
04). Narraram que, diante da situação estressante experimentada pela
família, sua filha de 08 anos de idade desembarcou em Guarulhos “já com
manchas na pele e urticárias as quais foram evoluindo durante o percurso
Guarulhos-Taubaté (cidade de residência e domicílio) sendo prontamente
internada para observação e administração medicamentosa” (fl. 04).
Salientaram que o autor IGOR RODRIGUES PEREIRA MACHADO não
pode comparecer ao trabalho em 19/03/2018, deixando de ser remunerado
por procedimento médico anestésico que realizaria, assim como a autora
THÁCIA MARTIS MACHADO deixou de comparecer a compromissos
profissionais inerentes à atividade empresária que exerce.
Nesse contexto, os autores ajuizaram a presente
demanda, pleiteando, a título de indenização por danos materiais, a
devolução do valor de R$ 1.580,00, correspondente à remuneração que o
requerente receberia por procedimento anestésico que deixou de realizar
em virtude do cancelamento do voo. Pugnaram, ainda, pelo recebimento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00.
Em contestação, a ré sustentou que o voo inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
contratado pelos autores foi cancelado em virtude de motivos técnicos, uma
vez que houve a necessidade de manutenção não programada na
aeronave. Defendeu que tal circunstância é excludente de responsabilidade,
pois configura caso fortuito ou força maior. Alegou que “a todo momento
cumpriu com seu dever de atendimento e assistência a todos os seus
passageiros, tendo informado o ocorrido (remanejamento), providenciado a
realocação destes em outro voo disponível, fornecido toda a assistência
necessária, tudo de modo a minimizar ao máximo os possíveis danos e
prejuízos eventualmente sofríveis em virtude do evento imprevisto” (fl. 124).
Defendeu não haver dano material a ser indenizado, uma vez que os
serviços contratados foram efetivamente prestados. Ainda acerca do dano
material, destacou que o autor não logrou comprovar que teria deixado de
ganhar em virtude do cancelamento do voo. No mais, argumentou não haver
dano moral a ser indenizado.
Intimadas as partes para que especificassem as provas
que pretendiam produzir, os autores pleitearam a produção de prova oral e a
expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Por sua
vez, a ré pleiteou a produção de prova oral consistente no depoimento
pessoal dos autores, bem como de eventuais testemunhas a serem
oportunamente arroladas (fls. 200/207).
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 1.580,00, assim como indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Contra esta sentença se insurge a ré, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
Inicialmente, registre-se que o anunciado cerceamento
de defesa é inexistente, uma vez que os documentos coligidos permitiam o
julgamento antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, não se admitindo, na hipótese, a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova
e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas
prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença
de
dados
suficientes
à
formação
do
convencimento" (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Com efeito, é descabida a pretensão de produção de
prova oral consistente no depoimento pessoal dos autores e na oitiva de
testemunhas.
Contudo, as questões debatidas nos autos demandam
prova essencialmente documental, sendo desnecessária a colheita de
depoimento pessoal dos autores, assim como a oitiva de testemunhas.
Acrescente-se que a ré sequer indica de forma
específica quais pontos controvertidos poderiam ser solucionados por tais
provas, tampouco justifica de que forma e quais testemunhas poderiam
contribuir para a solução do feito.
Portanto, agiu com acerto do D. Juízo a quo ao julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
antecipadamente o mérito, não havendo que se cogitar da ocorrência de
cerceamento de defesa.
Superada esta questão, no mérito, o recurso não
merece provimento.
É incontroverso o cancelamento do voo por necessidade
de manutenção da aeronave que operaria o trecho contratado.
Contudo, a requerida sequer explicitou o motivo da
suposta manutenção não programada, ou mesmo se era um caso atípico.
Seja
como
for,
a
companhia
aérea
responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência do
serviço que presta nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, a companhia aérea somente se exonera do
dever de indenizar se provar “que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste” (artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), ou “a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (artigo 14, §3o, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor).
O alegado problema técnico da aeronave está inserido
no risco da atividade desenvolvida pela ré, caracterizando-se como fortuito
interno, que não é suficiente para afastar sua responsabilidade enquanto
prestadora de serviços.
Nesse sentido:
"TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS.
Atraso em voo. Problema técnico em aeronave. Fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
interno. Dano moral. Dano material. Sucumbência.
1. O transporte aéreo de passageiros se
subsome as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A
necessidade
de
manutenção
não
programada em aeronave está inserida no risco da
atividade caracterizando fortuito interno que não afasta a
responsabilidade dos prestadores de serviço pelos danos
causados aos passageiros.
3. Companhia aérea que não demonstrou ter
tomado nenhuma providência para confortar o passageiro
diante do atraso do vôo.
4. Não acolhido pedido de condenação por dano
material, à míngua de sua comprovação, a sucumbência
é recíproca, ponto em que provido o recurso. Recurso
provido
em
parte"
(Apelação
no
0117947-57.2009.8.26.0003, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. William Marinho, j. 03/09/2014)
"Apelação. Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais. Contrato de transporte aéreo. Atraso
de voo em razão de manutenção extraordinária na
aeronave.
Fortuito
interno
que
não
afasta
a
responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Dano
material. Gastos adicionais com a remarcação de
passagens. Ausência de impugnação. Condenação
mantida. Dano moral "in re ipsa". Condenação mantida.
Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362
do STJ). Tratando-se de indenização originária de
responsabilidade contratual, os juros moratórios são
contados da citação. Recurso não provido" (Apelação no
0033101-71.2013.8.26.0002, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Clarice Salles de Carvalho Rosa, j.
04/06/2014).
Em virtude do cancelamento, os autores foram
realocados em voo que partiu no dia seguinte, tendo a ré disponibilizado aos
autores hospedagem e transporte entre o hotel e o aeroporto (fls. 170/172).
Contudo, a ré não disponibilizou aos requerentes
assistência material correspondente a alimentação, conforme determina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
artigo 27, inciso II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC).
Realmente, a referida norma consigna que, caso o
atraso do voo seja superior a 02 (duas) horas, é obrigação da companhia
aérea oferecer alimentação ao passageiro.
Na hipótese, o voo cancelado deveria ter partido às 16h
do dia 18/03/2018, sendo que os autores chegaram ao hotel disponibilizado
pela ré às 21h27, o que permite inferir ter havido atraso superior a 02
(horas), e é corroborado pela imagem da tela informativa do aeroporto,
apresentada pelos autores (fl. 48).
Outrossim, em virtude do cancelamento do voo, o autor
IGOR RODRIGUES PEREIRA MACHADO comprovou ter deixado de
prestar serviço em procedimento médico anestésico agendado para o dia
19/03/2018, pelo qual receberia o valor de R$ 1.580,00 (fls. 59/62).
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 1.580,00.
Quanto aos danos morais, é inegável que os transtornos
experimentados pelos autores superam o mero aborrecimento.
De fato, além do cancelamento inesperado do voo
originalmente contratado, sem que a ré prestasse integralmente a
assistência material por ela devida, restou incontroverso que o voo no qual
os requerentes foram realocados partiu com atraso de cerca de 02 (duas)
horas, sem que tenha sido apresentada justificativa alguma pela companhia
aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1010033-73.2018.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 25.284
Não bastasse isso, o cancelamento do voo privou o
autor IGOR RODRIGUES PEREIRA MACHADO de honrar compromissos
profissionais, inclusive com repercussão financeira.
Outrossim, os requerentes demonstraram que, no dia
20/03/2018, sua filha, menor incapaz que os acompanhava na viagem,
passou por atendimento médico em virtude de diagnóstico de “urticária
gigante”, que tem como uma das causas possíveis “estresse” (fls. 55/58).
Nesse cenário, é mesmo inviável considerar que os
fatos vivenciados pelos autores constituem mero dissabor.
Em relação à fixação do quantum indenizatório, tem-se
que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
Assim, diante das circunstâncias do caso, e tendo em
vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que é adequado e razoável o valor de R$ 7.500,00 para cada autor,
fixado na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela ré, para 15% do valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator